Tribunal: STF
Processo: ADI 2327
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Governador do
Estado de São Paulo. 3. Lei Estadual nº 10.307, de 06 de maio de
1999. Fixação de distância mínima para a instalação de novas
farmácias e drogarias. 4. Inconstitucionalidade formal. Norma de
interesse local editada pelo Estado-membro. 5. Inconstitucionalidade
material. Descumprimento do princípio constitucional da livre
concorrência. Precedentes. 6. Ação direta procedente